Tribunal: TJDFT
Processo: 0760900-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760900-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA MARIA VIEIRA RIVERA VILA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido no qual argumenta que os honorários de sucumbência devem ser estipulados por apreciação equitativa, pois a ação é de obrigação de fazer, com valor inestimável de proveito econômico. Contrarrazões apresentadas (ID no 67609950). Inicialmente, esclarece-se que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). No caso em análise, a fixação dos honorários sucumbenciais obedeceu ipsis litteris a seguinte disposição prevista na Lei 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. A fixação de acordo com o valor da causa é determinada por lei. Inexistindo qualquer vício que justifique acolhimento do recurso, os Embargos devem ser CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora